Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-11.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO INFORMAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCURAÇÃO ANÁLOGA À “EM CAUSA PRÓPRIA”. PROVA ORAL E CONTEXTO FÁTICOS ROBUSTOS. ALIENAÇÃO DO BEM COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O BEM NO DETRAN E ARCAR COM OS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Isolada, a procuração assinada unilateralmente seria elemento frágil para comprovar a transação de compra e venda de veículo, a qual deveria ter sido registrada pelos envolvidos de forma regular, com entrega de recibo, assinatura do DUT etc.
3. Contudo, o restante das provas coligidas demonstrou a bilateralidade da alienação de fato, em especial a prova oral, que demonstrou os requeridos atuarem na compra informal de automóveis em loja própria, mediante o modus operandi descrito na exordial, a saber, por meio de procuração análoga à in rem suam (em causa própria), em especial por caracterizar ato de transmissão informal, sem prestação de contas e com possibilidade de o outorgado alienar o bem a si mesmo.
4. Nesse contexto fático, embora a informalidade da operação, em desconformidade com os ditames legais e regulamentares, forçoso concordar com a sentenciante e reconhecer a ocorrência da alienação do veículo, com a conseguinte responsabilização dos requeridos pelas obrigações referentes ao carro após a data da transação.
5. Na hipótese em tela, não se constata que a conduta do litigante se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.